Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, § 4o, DO CPC. REGIME PRÓPRIO DO ART. 535, § 2o, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JUNTADA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DETRAN/DF, por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, homologou os cálculos da exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é cabível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, fundada em excesso de execução, quando ausente a planilha de cálculo, mas presentes na petição a indicação do valor reputado excessivo e os critérios jurídicos que embasam a irresignação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública rege-se pelo art. 535 do CPC, cujo § 2o, ao disciplinar a impugnação por excesso de execução, não exige expressamente a juntada imediata de memória de cálculo, bastando a declaração do valor que o ente público entende correto.
4. A impugnação apresentada não foi genérica, pois o agravante indicou com precisão o valor reputado excessivo, os índices de correção e juros que entende indevidos e esclareceu que a planilha havia sido elaborada pela unidade técnica competente, mas foi omitida por lapso material.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas execuções contra a Fazenda Pública, o magistrado deve oportunizar ao ente público prazo para apresentar a memória de cálculo quando, embora ausente a planilha, há indicação dos parâmetros jurídicos e do valor reputado indevido, em atenção ao interesse na proteção do patrimônio público.
6. A rejeição liminar da impugnação, sem prévia intimação para juntada da planilha, revelou-se precipitada e em descompasso com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública rege-se pelo art. 535 do CPC, sendo inadmissível a aplicação direta do art. 525, § 4o, do mesmo diploma para rejeitar liminarmente a impugnação fundada em excesso de execução pela simples ausência de planilha de cálculo. 2. Quando a Fazenda Pública indica na petição de impugnação o valor reputado correto e os critérios jurídicos do excesso alegado, o juízo deve intimá-la para juntar a memória de cálculo antes de rejeitar a impugnação, em atenção ao interesse na proteção do patrimônio público.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 4o, e 535, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.888.728/GO, 2a Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 13/04/2021.